Tribunal: CARF
Processo: 11330.000972/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000972/2007-63
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.866 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2803-003.756, proferido pela 3a Turma Especial da 2a Seção do CARF, em
9 de setembro de 2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 572:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000972/2007-63
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.866 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000972/2007-63

MULTA. RETROATIVIDADE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Fica assegurada à empresa a aplicação, se mais benéfica, da multa prevista na legislação
atual.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 610 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 622 e seguintes, para rediscutir a aplicação da multa prevista no
art. 32-A da Lei 8.212/91.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) que antes das inovações da MP 449/2008, atualmente convertida na Lei 11.941/2009,
o lançamento do principal era realizado em NFLD, incidindo a multa de mora prevista
no artigo 35, II da Lei 8.212/91. Separadamente, havia a lavratura do auto de infração,
com base no artigo 32 da Lei 8.212/91 (multa isolada);
b) com o advento da MP 449/2008, instituiu‐se uma nova sistemática de constituição
dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos dois dispositivos:
artigo 32‐A e artigo 35‐A, ambos da Lei 8.212/91;
c) o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32 da Lei
8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a ser
de 20% (vinte por cento). Assim, a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou
a ser enquadrada no art. 32‐A, com a multa reduzida;
d) o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto/contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação acessória
(falta de declaração ou declaração inexata);
e) a única forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o
lançamento da multa isolada prevista no artigo 32‐A da Lei 8.212/91 ocorrerá quando
houver tão‐somente o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições
destinadas a Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
f) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35‐A
da Lei 8.212/91;
g) de acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo
35‐A da Lei 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei
9.430/96);
h) a NFLD e o auto de infração de obrigação acessória devem ser mantidos, com a
ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou o art. 35‐A da MP 449.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 634 e
seguintes:
a) os lançamentos de obrigação acessória e principal constam de processos distintos.
Assim, tal situação fática não a argumentação fazendária no sentido de que seria
aplicável à hipótese o art. 35-A da Lei no 8.212/1991, para fins de aplicação cumulativa
da multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, decorrente
do não recolhimento ou pagamento a menor da obrigação principal; além da multa
formal prevista no art. 32-A, inciso I, da Lei no 8.212/1991, aplicada por
descumprimento da obrigação acessória relacionada à falta de declaração ou declaração
inexata em GFIP;
b) as Notificações Fiscais de Lançamento de Débito nos. 37.059.581-5 e 37. 059.582-3
contemplaram a exigência das contribuições previdenciárias e respectivos consectários
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.866 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000972/2007-63

legais, motivo pelo qual a pretensa aplicação da multa de ofício capitulada no art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/96 implicaria em verdade bis in idem;
c) o entendimento esposado no Recurso Especial da União, quanto à suposta aplicação
do art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, citado no art. 35-A da Lei n° 8.212/91, implica
em retroatividade prejudicial ao sujeito passivo;
d) resta claro que a penalidade prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212/91 aplica-se aos
casos em que o contribuinte deixou de apresentar a GFIP e/ou entregou a respectiva
declaração com omissões ou com incorreções, a despeito der ter recolhido integralmente
as contribuições previdenciárias devidas;
e) por outro lado, a multa de ofício do art. 44 da Lei n° 9.430/96 (citada no art. 35-A da
Lei n° 8.212/91) incide em razão da falta de pagamento ou, quando sujeito a declaração,
pela falta ou inexatidão da declaração, aplicando-se apenas ao valor que não foi
declarado e nem pago;
f) deve ser mantido o acórdão recorrido nos pontos atacados, em especial, confirmar a
substituição da penalidade pecuniária aplicada segundo os parâmetros estabelecidos
pelo art. 32-A da Lei no 8.212/91, por ser mais benéfica ao sujeito passivo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressuposto de admissibilidade.
Da presente ação fiscal, foram lavrados os seguintes autos:
AI 370595793
AI 370595807
NFLD 370595823
NFLD 371006066
NFLD 370595815
AI 370595785
O processo sob análise trata da obrigação acessória disposta no artigo 32, inciso
IV, parágrafo 5o, da Lei n.o 8.212 de 24/07/99, acrescentado pela Lei n.o 9.528/97, combinado
com o artigo 225, Inciso IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/99.
Posto o contexto fático, cabe reiterar que a matéria admitida para rediscussão pelo
Colegiado, conforme narrado, refere-se à aplicação da multa (retroatividade benigna).
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.866 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000972/2007-63

descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Verifica-se que assiste razão à Recorrente em seus argumentos quanto ao
recálculo da multa, em consonância com a Súmula mencionada.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital